Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718533-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON LUIS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Imposto De Renda Retido Na Fonte – Isenção – Neoplasia Maligna – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da Decisão agravada não atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Ação Declaratória c/c Ação de Repetição de Indébito com pedido de Tutela de Urgência proposta por GILSON LUIS BRAGA contra o DISTRITO FEDERAL, buscando reconhecer a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, perfazendo-se desde já os devidos descontos. Narra o autor ser Policial Militar da Reserva Remunerada desde 17/5/2019, sendo diagnosticado em 23/7/2002, estando até a presente em tratamento contra uma com neoplasia maligna – linfoma de Hodgkin – CID C81, CD15 e CD30. Menciona legislação e jurisprudência pertinentes ao caso, informando estarem preenchidos os requisitos para a isenção do imposto de renda por doença grave, quais sejam, a percepção de proventos de aposentadoria e o contribuinte ser portador de uma das moléstias constantes do rol inserto na Lei n.o 7.713/88. Requer que seja concedida a tutela de evidência ou de urgência para reconhecer a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, perfazendo-se desde já os devidos descontos. No mérito, pleiteia a procedência da ação para confirmar a tutela antecedente de evidência e urgência, reconhecendo a isenção do imposto de renda sobre os seus proventos, sendo a ré condenada à restituição dos valores retroativos ao quinquênio legal, atualizados com os juros legais. Pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade de Justiça e prioridade na tramitação. Deu à causa o valor de R$ 46.621,14 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e um reais e quatorze centavos). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. (omissis) Superado esse ponto, passa-se à análise da tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a parte autora pretende, em síntese, o reconhecimento do seu direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física prevista para as pessoas com doenças graves e a repetição do indébito dos valores já pagos. A isenção do Imposto de Renda encontra previsão na Lei n.o 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Assim, constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. Há tema/repetitivo no 250 no col. STJ que garante o direito: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Contudo, no caso destes autos, o autor não cumpriu em demonstrar os requisitos para concessão da tutela de urgência. No ID 124545833 constam relatórios e exames médicos datados de 2016, com o seguinte teor: O paciente acima, 44 anos, portador de Linfoma de Hodgkim ECIIxB, já submetido a tratamento Quimioterápico, conluído em 03.08.16, no momento encontra-se em tratamento Radio-terápico e não tem condição de retornar as suas atividades laborais, devendo permanecer afastado das mesmas – CID-10 C81.0. Porém, não há nenhum laudo com a conclusão ou constatação definitiva que comprove, nesse juízo inicial e superficial, a doença alegada. Cumpre salientar que o citado laudo médico é suficiente a demonstração da doença, haja vista tratar-se de documento particular, sem outros exames e elementos que corroborem efetivamente a existência da doença, o que afasta a incidência da súmula 598 do colendo STJ, cujo conteúdo apenas deve incidir nas hipóteses em que a moléstia esteja devidamente comprovada. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, isso porque não restou demonstrado o fumus boni iuris, uma vez que não há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento necessário ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, bem como o fato de que o laudo particular acostado ao processo é insuficiente ao deferimento do direito ora buscado, haja vista tratar-se de documento isolado. Na situação em análise, a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora, até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em Lei. De modo que não se revela adequado a concessão da medida liminar. Em situação similar, o egrégio TJDFT decidiu nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O laudo médico juntado aos autos pelo Autor na inicial é insuficiente para comprovar que a "Doença Arterial Coronariana Grave Progressiva" equivale à "cardiopatia grave" para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. 3. Necessária a dilação probatória com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, a fim de ser averiguado, com um grau razoável de certeza, sobre o enquadramento da enfermidade do Agravante à norma de isenção tributária. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1267082, 07067042120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Da interpretação do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (alterada pelas Leis no 8.541/92 e 11.052/04), do art. 30, da Lei no 9.250/95 e do art. 39, inciso XXXIII, §§ 4o e 5o, do Decreto 3.000/99, a concessão de isenção do imposto de renda, aos portadores de doença grave, depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Precedente (TJDFT, Acórdão n.670700, 20130020009810AGI, Relator: JAIR SOARES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág: 175). 2 - Faz-se indispensável, no caso concreto, a dilação probatória, a fim de que a doença seja confirmada por junta médica oficial. 3 - Recurso desprovido. (Acórdão n.1160668, 07203402520188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ISENÇÃO IRPF. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. "A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. São Paulo: Editora RT, 2015, p. 312) 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1065879, 07131435320178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso o seu direito seja reconhecido, a parte autora poderá fazer jus a repetição dos valores indevidamente descontados. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos não são hábeis para o mister perseguido em sede de da tutela provisória de urgência, mormente porque não comprovam, de per si, a existência de doença prevista em Lei ao ponto de assegurar o direito à isenção pretendida. Ademais, trata-se de liminar satisfativa onde o pedido de cognição sumária confunde-se com o próprio mérito da lide, qual seja, o reconhecimento do direito à isenção do IRPF, de maneira que o pedido autoral não pode ser deferido, porquanto esgota o objeto da ação, ficando, assim, inviabilizada a pretensão ora deduzida. Não fosse isso, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/92, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/97 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais vedações foram preservadas pelo Novo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/92; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/97 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC.” (Destaquei) De início, pontuo que, conforme essa Oitava Turma vem reconhecendo, inexiste “vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causa de natureza previdenciária, conforme previsão da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal” (Acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.). Demais, conforme enunciado sumular no 598 do Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). No caso, o Agravante foi diagnosticado com neoplasia maligna (CID C-81) no início do ano de 2016, conforme consta do diagnóstico acostado aos autos de origem (ID no 124545833 – pág. 3/4), não havendo qualquer razão para se duvidar da autenticidade do diagnóstico, notadamente considerando os demais relatórios médicos atestando que, de fato, o Agravante foi submetido a tratamento de quimioterapia e radioterapia, e atualmente necessita realizar retornos periódicos para exames a fim de detectar eventual recaída da doença (ID no 36263913). Não obstante, conforme enunciado no 627 de súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Colhe-se dos precedentes que deram suporte à edição da Súmula que “a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico” (REsp n. 734.541/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 20/2/2006, p. 227) Conforme já pronunciei, “a dispensa de pagamento do Imposto de Renda nas hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1998 atende ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico” (Acórdão 1227506, 00351939420168070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020.) Colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida.” (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DEVIDA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. 2. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ). 3. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença. 4. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 5. A jurisprudência tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecidos pela legislação estadual, estando a matéria regulada pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que prevê, dentre outras doenças, a neoplasia maligna. 6. A quantia a ser restituída a título de Imposto de Renda deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida, nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250/1995 (REsp 1.470.720/RS). 7. Quantos à atualização dos valores referentes à restituição da contribuição previdenciária, para fins de correção monetária, verifica-se a incidência do INPC com relação aos descontos realizados até 31/05/2018 e da taxa SELIC para os descontos operados a partir de 01/06/2018, haja vista a alteração do índice de atualização realizada pela Lei Complementar no 943, de 16/04/2018, vigente a partir de 01/06/2018. No tocante aos juros de mora, sobreleva notar que são devidos a partir do trânsito em julgado do decisum (Súmula 188 do STJ), não da data de citação. 8. Recursos conhecidos. Apelo dos réus improvido. Remessa necessária parcialmente provida.” (Acórdão 1411966, 07044439220218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE CÓLON. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EM LEI. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. MOLÉSTIA PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. RESERVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa física, acometida por neoplasia maligna, a incidir sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma. 2. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula 598, STJ). 3. Nos termos da Súmula no 627 do STJ, para a concessão do benefício, mostra-se irrelevante o fato de o Requerente já ter realizado procedimento cirúrgico para extirpar o tumor e encerrado a quimioterapia, inexigindo evidência de recidiva. 4. O reconhecimento do direito de isenção do imposto de renda deve retroagir à época do início da doença, devidamente constatado no laudo médico. 5. O termo a quo da isenção é a data do diagnóstico médico. Agraciado o Autor com a isenção do imposto de renda, posteriormente suspensa, afigura-se devida a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a partir da data da suspensão. 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.” (Acórdão 1333734, 07053449420208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021.) Desta forma, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da dificuldade financeira que o Agravante relata estar vivenciando, conforme indica os diversos empréstimos consignados em seu contracheque (ID no 124545834), não sendo demais relembrar que a isenção do imposto de renda visa atenuar o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para o Agravante do que para a Ente Público. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de determinar ao Distrito Federal que conceda a isenção provisória de imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal no 7.713/1998 a partir do fechamento da próxima folha de pagamento. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento da presente Decisão, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator